Tribunal: TJES
Processo: 5003979-62.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003979-62.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME LOUREIRO OLIVEIRA

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003979-6.2023.8.08.0006

APELANTE:

GUILHERME LOUREIRO OLIVEIRA

APELADA:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - IPASMA

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz (IPASMA), objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, realizado em 2018. O apelante alega direito adquirido à aposentadoria antes de sua demissão, ocorrida em 2013, e que a perda do vínculo funcional não impede a concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se o ex-servidor público possui direito adquirido à aposentadoria integral, em razão do cumprimento dos requisitos para concessão do benefício antes da demissão; e
(ii) estabelecer se a ausência de vínculo com o Regime Próprio de Previdência Municipal, ao tempo do requerimento administrativo, impede a análise do pedido de aposentadoria pelo IPASMA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo com o Regime Próprio de Previdência Municipal é requisito indispensável para que o IPASMA examine e conceda aposentadorias, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 3.297/2010, que vincula exclusivamente servidores ativos e inativos titulares de cargos efetivos do município de Aracruz ao referido regime.

A demissão do apelante, ocorrida em 2013, implicou a cessação do vínculo funcional com a Administração Pública, excluindo-o do regime próprio de previdência, o que torna juridicamente inviável a concessão da aposentadoria pelo IPASMA.

O requerimento administrativo formulado em 2018 foi realizado após a perda do vínculo funcional, e o apelante não demonstrou que, à época de sua demissão, já havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário.

A concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência exige o cumprimento simultâneo de todos os requisitos legais enquanto o segurado mantém vínculo ativo com a Administração Pública, sendo inviável o reconhecimento do direito adquirido em momento posterior, sem base em ato administrativo ou judicial declaratório anterior à exoneração.

A ausência de contribuição previdenciária ao IPASMA após a demissão inviabiliza a manutenção da qualidade de segurado, não havendo fundamento legal para acolhimento do pedido.

O tempo de contribuição vertido ao regime próprio poderá ser utilizado pelo apelante para requerimento de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vínculo funcional ativo com a Administração Pública é requisito indispensável para a manutenção da qualidade de segurado no Regime Próprio de Previdência e para a concessão de aposentadoria.

A demissão do servidor público implica a cessação do vínculo com o regime próprio de previdência, inviabilizando a análise de pedido de aposentadoria protocolado em momento posterior.

O tempo de contribuição ao regime próprio pode ser utilizado para requerimento de aposentadoria em regime diverso, conforme a legislação previdenciária aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 3.297/2010, art. 4º; Lei Municipal nº 2.898/2006, arts. 174, 175 e 184; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003979-6.2023.8.08.0006

APELANTE:

GUILHERME LOUREIRO OLIVEIRA

APELADA:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - IPASMA

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
apelação cível interposto por GUILHERME LOUREIRO OLIVEIRA
em face
da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – IPASMA.

Depreende-se da inicial que
Guilherme Loureiro Oliveira exerceu cargos públicos de advogado e professor
no Município de Aracruz
por mais de 39 anos , cumprindo os requisitos para aposentadoria integral
por tempo de contribuição
desde 2009.

Em agosto de 2013, foi demitido do serviço público após um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), antes de solicitar formalmente a aposentadoria, ato realizado em 2018, solicitação indeferida sob alegação de perda do vínculo funcional após a exoneração.

Explica que o PAD refletiu em acusações judiciais (cível e penal), ainda sem trânsito em julgado.

O pedido judicializado foi julgado improcedente, com base na ausência de vínculo com o regime próprio de previdência no momento do requerimento administrativo.

Em seu apelo,
argumenta
que já havia direito adquirido antes do ato de exoneração; que a aposentadoria é considerada um benefício previdenciário resultante de contribuições realizadas ao longo dos anos, o que afasta a possibilidade de conversão automática da demissão em cassação de aposentadoria;
que houve violação
aos
princípios
da
dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da proteção ao direito adquirido, previstos na Constituição Federal; que embora processos judiciais relacionados ao PAD estejam pendentes, não afetam
seu
direito à aposentadoria, em vista de seu caráter autônomo, requerendo a reforma da sentença para que seja declarado seu direito à aposentadoria voluntária integral, com proventos correspondentes e paridade,
retroativa à data do requerimento administrativo,
visto que sua exoneração não implica automaticamente na cassação do benefício previdenciário.

Analisando o que
consta nos autos,
é de se confirmar a
sentença recorrida
.
Explico.

A Lei nº
2898/2006
, que
dispõe sobre o Estaduto dos Servidores Públicos da Adminsitração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Municípiod e Aracruz/ES
,
preleciona
em seus artigos 174, 175 e 184,
que fjundamentaram a aplicação da penalidade ao ora recorrente
no procedimento administrativo,
que:

TÍTULO III
DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 174 São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

[...]

III - observar as normas legais e regulamentares;

[...]

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

[...]

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

[...]

CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES

Art. 175 Ao servidor é proibido:

[...]

XII - coagir ou assediar outro servidor para receber favores de qualquer espécie;
XIII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública;

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 184
A
demissão
será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a Administração Pública;

[...]

IV - improbidade administrativa;

N
o caso dos autos, o documento
fl.11, contido no id.99247767,

demonstra a capitulação legal que fundamentou a decisão administrativa

de demissão
em 2013
.

S
eu ato de nomeação consta no id.9927768, assinado em dezembro de 1990.

Por fim, a simulação de aposentadoria a que faria jus, no id.9927769, a indicar que os requisitos restariam implementados em janeiro de 2024.

Contudo, o pedido administrativo foi protocolado em agosto de 2018, quando já excluído dos quadros da municipalidade e sem demonstrativo de que, ao tempo de sua demissão, já teria implementado os requisitos exigidos para que obtivesse declaração do alegado direito adquirido à aposentadoria.

Para além disso
, considerando que
no momento do pedido já não se encontrava mais inserido no conceito legal de servidor público, a Autarquia acionada não era mais Órgão competente sequer para examinar, tampouco para conceder, sob qualquer modalidade, a aposentadoria ao apelante.

Por fim, consigne-se em casos tais que não houve
conversão automática da demissão em cassação de aposentadoria,
mas
indeferimento do pedido adminsitrativo por ausência de vinclulação do requerente com o IPASMA (id. 9927767), deste modo, em parte, fundamentado:

[...] Pois bem.

Como é de sabença correntia, somente os servidores públicos do município de Aracruz e suas Autarquias e da Câmara Municipal de Aracruz são vinculados, inclusive de forma obrigatória, ao regime prórpio de previdência municipal.

Logo, para a manutenção da qualidade de segurado a condição legal que se impõe é o efetivo vínculo laboral efetico com a administração pública, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 3.297/2010:

art. 4º. São segurados obrigatórios do IPASMA os servidores públicos ativos e inativos titulares de cargo efetivo do Poder Legislativo e o Poder xecutivo, incluindo-se, aí, os das Autarquias e das Fundações Públicas do Municiúipio de Aracruz.

PARÁGRAFO ÚNICO. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social.

Logo, em decorrência da demissão do Requerente através do ato nº 2.164 de 02/08/2013 – fls. 11 - este deixou de ser vinculado ao regime prórpio de previdência municipal. Não se pode relegar ao oblívio que, também em decorrência da referida demissão e por uma consequência lógica, não foi revertido em favor do IPASMA qualquer contribuição previdenciária vinvulada ao Requerente.

Certo é que o tempo de contribuição revertido em benefício do Ipasma, quando o Requerente ainda era servidor público, poderá ser objeto de utilização em eventual requerimento de aposentadoria no Regime Geral de Previdência.

Assim, ante a total aus
ê
ncia de vínculo do Requerente com o Ipasma, não há possibilidade legal do acolhimento da rpetensão formulada, razão pela qual entendo pelo INDEFERIMENTO do pedido. [...]

Por tais razões, escorreita a sentença proferida.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o
patamar dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibildiade por ser o recorrente beneficiário da gratudiade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.